Tribunal: TJSP
Processo: 1521425-43.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ROUBO IMPRÓPRIO – AUTORIA DELITIVA PROVADA – Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a que o réu, após subtrair a coisa, empregou violência ou grave ameaça contra a vítima com o fim de assegurar a posse da res, de rigor a manutenção do édito condenatório.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPOSSIBILIDADE. Se a vítima declara, de forma firma e segura, que foi gravemente ameaçada, correta

Ementa:
ROUBO IMPRÓPRIO – AUTORIA DELITIVA PROVADA – Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a que o réu, após subtrair a coisa, empregou violência ou grave ameaça contra a vítima com o fim de assegurar a posse da res, de rigor a manutenção do édito condenatório.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPOSSIBILIDADE. Se a vítima declara, de forma firma e segura, que foi gravemente ameaçada, correta a condenação pelo crime de roubo.

DOSIMETRIA DA PENA – REINCIDÊNCIA – AUMENTO EXCESSIVAMENTE SEVERO. – REDUÇÃO DA FRAÇÃO – NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.